Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-09.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001233-09.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis os embargos de declaração para sanar contradição entre os fundamentos da decisão e os critérios legais de arbitramento da verba honorária.

II - Em ações revisionais, sendo o proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III - Na hipótese, restando incontroverso o êxito substancial do autor na demanda revisional e inexistindo prova precisa do valor da condenação, os honorários devem ser mantidos no percentual de 15%, incidindo sobre o valor da causa como parâmetro razoável.

IV - Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para adequar a fundamentação relativa à verba honorária, sem alteração do valor final arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8001233-09.2019.8.05.0229
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora